Tribunal: TJDFT
Processo: 0720672-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720672-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., deferiu parcialmente o pedido de limitação de descontos decorrentes de empréstimos. Em suas razões (ID 36622718), alega que: 1) o juízo de origem não considerou os empréstimos descontados em conta corrente; 2) a soma das parcelas corresponde a 96,31% (noventa e seis vírgula trinta e um por cento) de sua remuneração; 3) os descontos em conta corrente decorrem de liberalidade do Banco BRB, pois deveriam ser descontados em contracheque, conforme previsão contratual. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que a soma de todos os empréstimos - comuns e consignados - seja limitada a 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. No que concerne à tempestividade, o juízo indeferiu o pedido de limitação das deduções dos empréstimos comuns – com parcelas debitadas em conta corrente – em 13/5/2022. Com relação às parcelas consignadas na folha de pagamento, foi determinada a emenda à petição inicial. Atendida a determinação, foi analisado o pedido de limitação de descontos em contracheque, com origem em empréstimos consignados. O agravante questiona o descumprimento de cláusula contratual pelo Banco BRB, pois os empréstimos estariam sendo descontados diretamente em conta corrente, embora se tratem também de empréstimos consignados. Portanto, a controvérsia reside na inclusão dos descontos na margem consignável, o que foi analisado na segunda decisão proferida. Portanto, o recurso é tempestivo. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por militares do Distrito Federal, a Lei no 10.486/2002 dispõe que a remuneração pode sofrer descontos autorizados (art. 27, § 1o). A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração (§ 3o). A Lei no 14.131/2021 – aplicável aos militares do Distrito Federal por disposição expressa – determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de abril de 2022, o agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 10.147,54 (dez mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Contribuição para Pensão Militar, Imposto de Renda, Pensão Alimentícia e Assistência Médica – o valor líquido é de R$ 7.390,32 (sete mil trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos). O requerente possui nove consignações em folha de pagamento: uma do Banco BRB, sete da Financeira Alfa e uma do Banco Santander. As parcelas consignadas somadas atingem o valor de R$ 3.292,51 (três mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 4.097,81 (quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos). Além disso, há cinco parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referentes a empréstimos com o BRB, na quantia global de R$ 3.662,73 (três mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos). Descontadas todas as parcelas, restam ao agravante mensalmente cerca de R$ 773,28 (setecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos). Todavia, há amortização de cartão de crédito em folha de pagamento realizada pelo Banco Santander no valor de R$ 469,59 (quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Ou seja, há total comprometimento da renda do agravante. O juízo indeferiu a limitação de descontos referente aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, com fundamento na tese fixada pelo STJ (Tema 1085). Todavia, a situação é distinta, pois dos cinco contratos cujas parcelas são descontadas em conta, quatro são também empréstimos consignados. Portanto, tais descontos devem obedecer a limitação legal de 35% (trinta e cinco por cento), pois a maioria dos contratos foi celebrada na vigência da Lei no 14.131/21. No que concerne ao contrato celebrado com o Santander, por se tratar de cartão de crédito consignado, deve respeitar o limite autônomo de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração líquida. No caso, os contratos de empréstimos consignados têm previsão expressa de que, caso haja impossibilidade de desconto em folha, as parcelas podem ser debitadas em conta. Entretanto, as disposições contratuais não eximem os bancos de obedecer ao limite legal, diante da natureza dos negócios jurídicos. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, as mesmas instituições que continuam a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. As instituições financeiras dispõem de meios e base de dados para verificar os indicadores globais de endividamento do consumidor. Mesmo com informações sobre alto comprometimento da renda, muitos bancos insistem na oferta e contratação de crédito, com ofensa a boa-fé objetiva (lealdade e transparência). Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, a ensejar a concessão da tutela recursal. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1085. NÃO INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI 14.181/2021. APLICABILIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2 - A despeito de os contratos celebrados entre as partes terem contemplado a previsão de desconto em conta corrente em hipótese de insuficiência da margem consignável, constata-se que a remuneração do consumidor não é suficiente nem sequer para cobrir as prestações mensais dos empréstimos, gerando a cobrança de encargos financeiros sobre o saldo devedor e o crescimento descontrolado da dívida, comprometendo, inequivocamente, o seu mínimo existencial. (...) 9 - Tendo em vista o desconto integral da remuneração do Autor, comprometendo o seu mínimo existencial, impõe-se a limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração, com a restituição simples dos valores indevidamente descontados, sob pena de afronta, até mesmo, ao princípio da dignidade da pessoa humana. (...) (Acórdão 1398899, 07237629720218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022.)” – grifou-se Portanto, em sede de cognição sumária, é cabível a limitação dos descontos dos contratos de empréstimos consignados. Os sete contratos da Financeira Alfa e os cinco contratos do Banco BRB deverão, conjuntamente, respeitar o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração líquida, por se tratarem de empréstimos consignados. O contrato com o Santander deve observar o limite autônomo de 5% (cinco por cento). Apenas o contrato com o Banco BRB no 20644471 (parcela de R$ 1.173,90) não deve ser limitado, por se tratar de crédito pessoal com autorização de débito em conta corrente. Por ser o único contrato de crédito pessoal com débito em conta, não há abusividade ou violação à dignidade humana. Portanto, deve-se atentar à tese fixada pelo STJ (Tema 1085). A remuneração líquida é de R$ 7.390,32 (sete mil trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos). Portanto, a margem consignável é de R$ 2.586,61 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos). A soma dos empréstimos consignados (BRB e Financeira Alfa) atinge o valor de R$ 5.656,67 (cinco mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Ou seja, o equivalente a 76,54% (setenta e seis vírgula cinquenta e quatro por cento) da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 35% (trinta e cinco por cento). Diante do fato de os empréstimos serem de instituições financeiras distintas, o limite deve ser observado proporcionalmente. Atualmente, do valor dos empréstimos consignados, as parcelas do Banco BRB representam 45,5% (quarenta e cinco vírgula cinco por cento) do total. As parcelas da Financeira Alfa configuram 54,5% (cinquenta e quatro vírgula cinco por cento) de todos os consignados. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal para determinar às agravadas que limitem as parcelas mensais de todos os empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida de R$ 7.390,32 (sete mil trezentos e noventa reais e trinta e dois centavos), na proporção acima mencionada. As parcelas debitadas pelo Banco Santander a título de cartão de crédito consignado devem respeitar o limite reservado de 5% (cinco por cento). Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator